Tribunal: STF
Processo: Inq 1696
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-27
Data de publicação: 2002-11-27

Ementa:
EMENTA: - Queixa-crime.
                            - Não-ocorrência da prescrição da
 pretensão punitiva pela pena
em abstrato.
                            - A procuração outorgada ao advogado do
 querelante, ao se limitar
a dar o "nomen iuris" dos crimes que a queixa atribui ao querelado,
 não atende à
finalidade a que visa o artigo 44 do Código de Processo Penal, e que é
 a da fixação
da responsabilidade por denunciação caluniosa no exercício do direito
 personalíssimo
de queixa. Precedentes do S.T.F.
                           - Ademais, essa omissão não foi suprida com
 a subscrição, pelo
querelante, da queixa conjuntamente com seu patrono, nem é ela mais
 sanável no
curso da ação penal por já se encontrar esgotado o prazo de decadência
 previsto no
artigo 38 do Código de Processo Penal.
                           Queixa-crime rejeitada.